Tribunal: STF
Processo: ARE 1566787
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho e outras matérias de Direito. Recurso Extraordinário com Agravo. Responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. Violação ao devido processo legal. Multa processual. Negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral. Cabimento de agravo interno. Horas extras. Análise. Impossibilidade. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF. Negativa de Provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Superior do Trabalho confirmou que manteve a condenação do recorrente, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas reconhecidas ao reclamante. 



    2. O recorrente aponta violado o art. 5º, incs. II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República. Afirma que o recorrido foi contratado pela fornecedora de mão de obra, em razão de “contrato firmado entre as empresas, no qual são perfeitamente definidas as atribuições e responsabilidades de cada uma, não havendo qualquer responsabilidade entre o contratante (recorrente) e a contratada (correclamada) sobre eventuais encargos trabalhistas”. Insurge-se contra o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, a condenação em horas extras e o pagamento de multa por interposição de recurso protelatório.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário é viável, considerando que o trancamento pela Vice-Presidência do TST se deu a partir da indicação de temas da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir 



    4. Uma vez trancado o recurso extraordinário por versar sobre matéria julgada na sistemática da repercussão geral, cabível era o agravo interno, na forma do art. 1.030, § 2º, do CPC. Eventual análise a respeito do erro ou do acerto da decisão, no tocante ao óbice relativo à inviabilidade do apelo extremo em razão de conter questão objeto de tema de repercussão geral, deve ser realizada pelo órgão competente do Tribunal de origem, na forma da legislação processual de regência. Agravo não conhecido, no particular.



    5. Quanto às horas extras, não houve nem indicação de dispositivo constitucional tido por violado, o que atrai a incidência do óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF. A par desse aspecto, a argumentação, no particular, discorre apenas sobre eventual equívoco do juízo no tocante à distribuição do ônus probatório. Dessa forma, somente a partir da análise das provas constantes dos autos e do exame da legislação de regência seria possível concluir de em sentido diverso, procedimento inviável em sede extraordinária, segundo o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMPRESA PRIVADA. SÚMULA Nº 331, IV E VI, DO TST. 



    Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial, abrangendo todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Agravo interno a que se nega provimento. 



    HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DOS CARTÕES DE PONTO. SÚMULA Nº 338, I, DO TST. Conforme disposto na Súmula nº 338, I, do TST, é ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Na hipótese em apreço, não houve a juntada dos cartões de ponto e os horários afirmados na petição inicial não foram elididos por qualquer elemento do arcabouço probatório, o que enseja o reconhecimento da jornada descrita na exordial. 



    Agravo interno a que se nega provimento, com incidência de multa.” (e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, incs. II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República. 



    2.1. Relata que a parte recorrida foi contratada pela fornecedora de mão de obra, em razão de “contrato firmado entre as empresas, no qual são perfeitamente definidas as atribuições e responsabilidades de cada uma, não havendo qualquer responsabilidade entre o contratante (recorrente) e a contratada (co-reclamada) sobre eventuais encargos trabalhistas”. 



    2.2. Assevera que não faltou com seu dever de vigilância, tendo em vista que, no contrato realizado entre as empresas, “está expressamente pactuado, que a contratada é responsável por todos, os pagamentos de seus empregados e encargos previdenciários e fiscais”. Além do mais, o então reclamante não trabalhava nas dependências da empresa recorrente.



    2.3. Com relação às horas extras, sustenta que, “como exaustivamente exposto nos autos, o agravado jamais foi empregado deste agravante, ao passo que não pode ser responsabilizado por eventual condenação em horas extras, e por ausência de intervalo intrajornada, sendo que jamais esteve subordinado ao Banco Santander, tampouco este último controlou a jornada do obreiro. Desta forma, recai ao obreiro o ônus em comprovar suas alegações, nos termos dos artigos 818, inciso I da CLT e 373, inciso I do NCPC. Ademais, admitindo-se a hipótese de horas, eventual responsabilidade no pagamento de horas extras é de total responsabilidade de seu real empregador”. 



    2.4. Por fim, alude à violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República, pela injustificada aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, tendo em vista que “procedeu em total acordo com as normas vigentes, demonstrando sua irresignação de maneira efetiva e amparada na Lei e jurisprudências vigentes” (e-doc. 53).



     É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, por pertinente, os termos da decisão pela qual o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso:



    “Quanto ao tema “responsabilidade subsidiária – empresa privada”, discute-se a possibilidade de responsabilização subsidiária de empresa privada, em razão da terceirização de serviços, tendo esta Colenda Corte aplicado o entendimento constante na Súmula nº 331, IV, que assim dispõe: “IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial”. 



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 196 do ementário da repercussão geral (AI 751763, transitado em julgado em 10/02/2010), consolidou o entendimento de que “a questão, no âmbito privado, da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por obrigações trabalhistas não pagas pelo prestador de serviços tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Com relação à matéria “horas extras" , verifica-se que a parte Recorrente não indicou qualquer violação a dispositivos da Constituição Federal, a obstar a identificação da violação direta à Constituição Federal exigida pelo art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Referida deficiência na fundamentação do recurso extraordinário atrai a aplicação da Súmula nº 284 do STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte:



    (...)



    Assim, considerando que o presente recurso extraordinário não traz fundamentação adequada, conclui-se pela sua inadmissibilidade, quanto ao tema, nos termos da Súmula n o 284 do STF. 



    Por fim, em relação à “multa do art. 1.021, §4º, do CPC”, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório.



    A tese fixada pelo STF no Tema 401 do ementário temático de repercussão geral é no sentido de que “a questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (RE-633360, da relatoria do Exmo. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011). 



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.” (e-doc. 70).



    4. Contra essa decisão, o agravante optou por interpor somente o agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1042 do CPC, pelas razões a seguir expostas:



    “A r. decisão, ora agravada, houve por bem negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante, quanto aos temas “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – EMPRESA PRIVADA” e “MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC”, invocando, como fundamento, o julgamento procedido no exame dos Temas 196, 660 e 401, já quanto à matéria “HORAS EXTRAS”, invocou, como fundamento, o óbice da Súmula 284 do STF. 



    Data venia, entende o Agravante que a r. decisão agravada incorreu em error in iudicando, o que impõe sua pronta reconsideração ou reforma, sob pena de perpetuação da violação constitucional suscitada no recurso extraordinário, como se demonstrará.



    (...)



    Quanto aos temas “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – EMPRESA PRIVADA” e “MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC em se tratando de decisão que entendeu pela conformidade das decisões nos autos à jurisprudência do E. STF, com remissão à sistemática de repercussão geral, entende o Agravante pela inaplicabilidade dos Temas 196, 660 e 401 do E. STF ao caso concreto, uma vez que (i) não se trata de exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal; (ii) há repercussão geral em todas as matérias suscitadas no recurso extraordinário; e (iii) o julgamento da causa não depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    Na situação dos presentes autos, a insurgência recursal não exige a apreciação de qualquer legislação ordinária para ser conhecida, mas, apenas, a avaliação da adequação das decisões proferidas nos autos às garantias processuais constitucionalmente asseguradas aos litigantes. 



    Logo, resta afastado também o óbice referente à necessidade de exame de matéria infraconstitucional, não restando dúvidas acerca do status constitucional dos temas em debate. 



    O juízo de admissibilidade exercido pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho extrapolou os limites de sua competência, ingressando no mérito de questão cuja análise incumbe exclusivamente ao colendo Supremo Tribunal Federal, a quem compete pronunciar-se acerca da procedência da preliminar de repercussão geral apontada. Ao juízo de admissibilidade a quo compete, apenas, verificar se ela foi suscitada, o que constitui requisito formal para a admissão do recurso; mas, não, examinar o seu mérito. 



    Quanto à apreciação do mérito do princípio da legalidade, não há dúvida de que a respectiva competência é exclusiva do próprio STF, por expressa determinação constitucional, senão vejamos:



    “Art.102. (...) § 3° - No recurso extraordinário o Agravante deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” 



    Uma vez processado o recurso extraordinário pela Secretaria do Tribunal de origem, caberá a seu Presidente ou Vice-Presidente, em decisão fundamentada, avaliar a respectiva admissibilidade daquela via recursal, com manifestação expressa acerca da existência ou não de afirmação e demonstração pelo Agravante, em sede preliminar, da repercussão geral da questão constitucional discutida no recurso excepcional. Foge à alçada da Corte a quo avaliar, entretanto, se os argumentos postos na referida preliminar são suficientes ou não a configurar a repercussão geral ali aduzida.



     O juízo de admissibilidade ou de recusa de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, portanto, deverá expressamente assinalar, além dos demais requisitos necessários ao regular processamento do recurso, apenas a existência ou não de preliminar arguindo a configuração in casu da repercussão geral, não lhe competindo adentrar no mérito daquela arguição. 



    Ocorre que, no caso em tela, ao exercer o juízo primário de admissibilidade do Recurso Extraordinário em questão, o colendo Tribunal Superior do Trabalho foi muito além dos limites da atividade jurisdicional que lhe competia. 



    A r. decisão agravada, ao invés de se limitar à análise da existência ou não de preliminar recursal sobre a matéria, passou a apreciar o mérito das questões propostas no Recurso Extraordinário. 



    O artigo 1.035, e seu § 2º, do CPC, é taxativo ao atribuir apenas e expressamente ao E. Supremo Tribunal Federal a competência para verificar o cabimento da preliminar de repercussão geral, como segue: (...).” (e-doc. 72).



    5. Uma vez trancado o recurso extraordinário por versar sobre matéria analisada na sistemática da repercussão geral, cabível era o agravo interno, na forma do art. 1.030, § 2º, do CPC. Eventual análise a respeito do erro ou do acerto da decisão, no tocante ao óbice relativo à inviabilidade do apelo extremo em razão de conter questão objeto de tema de repercussão geral, deve ser realizada pelo órgão competente do Tribunal de origem, na forma da legislação processual de regência.



    6. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”. 3. Agravo regimental não provido no tocante à aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (Tema 482). 4. Devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985).”



    (ARE nº 1.089.076-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/10/2018, p. 20/11/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/90. ALEGADAS FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    3. Agravo interno DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.379.976-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.216.831-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/08/2019, p. 18/09/2019).



    7. Assim, inviável qualquer análise a respeito dos temas “Responsabilidade Subsidiária – Empresa Privada”, “Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”, e princípio do devido processo legal.



    8. No tocante ao tema “horas extras”, confira-se o alegado nas razões do recurso extraordinário interposto pelo Banco:



    “DAS HORAS EXTRAS / REFLEXOS/ INTERVALO INTRAJORNADA/ ADICIONAL NOTURNO - IMPOSSIBILIDADE 



    Mais uma vez não merece prevalecer o v. acórdão agravado. 



    Nesta esteira, cita-se trecho da decisão guerreada em observância a alteração do art. 896 da CLT realizado pela Lei nº. 13015/2014, vejamos: 



    “(...) Na hipótese dos autos, os reclamados não adunaram ao caderno processual os cartões de ponto do autor, atraindo, portanto, a presunção relativa de veracidade dos horários afirmados na petição inicial (Súmula nº 338 do C. TST), os quais não foram infirmados por qualquer elemento do arcabouço probatório (artigos 818, II, da CLT e 373, II, do NCPC). Nesse contexto, revela-se correta a r. decisão de origem ao fixar a jornada do autor "das 09:00 às 21:00 horas, em escala 5x2", com "apenas 20 minutos de intervalo para refeição e descanso" (fl. 632), deferindo-lhe, por conseguinte, as horas extras postuladas. Nego provimento. (...)” 



    Isto porque, como exaustivamente exposto nos autos, o agravado jamais foi empregado deste agravante, ao passo que não pode ser responsabilizado por eventual condenação em horas extras, e por ausência de intervalo intrajornada, sendo que jamais esteve subordinado ao Banco Santander, tampouco este último controlou a jornada do obreiro. 



    Desta forma, recai ao obreiro o ônus em comprovar suas alegações, nos termos dos artigos 818, inciso I da CLT e 373, inciso I do NCPC. Ademais, admitindo-se a hipótese de horas, eventual responsabilidade no pagamento de horas extras é de total responsabilidade de seu real empregador. 



    Deste modo, verifica-se que prova trazida pelo agravado é muito frágil, não podendo ser mantida o v. acórdão quanto ao deferimento de horas extras ao agravado, muito menos a responsabilidade subsidiária deste agravado. 



    Ademais, resta evidente a afronta ao artigo 818, inciso I da CLT, que preceitua que a prova das alegações incumbe à parte que as fizer. Cabe ressaltar, que o deferimento judicial de sobrejornada demanda a produção de prova robusta e por quem a alega, conforme reza o artigo 818, inciso I da CLT e Artigo 373, I do NCPC, não conseguindo o agravado se desincumbir ônus que lhe competia. 



    Nesse diapasão, é o entendimento jurisprudencial:



     Ementa: ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. Conforme determina a interpretação conjunta dos artigos art. 818 da CLT e 333 do CPC, supletivamente aplicado, incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu pretenso direito. Data de publicação: 09/12/2015 - TRT-5 - Recurso Ordinário RecOrd 00009305620145050133 BA 0000930- 56.2014.5.05.0133 (TRT-5)



    Note-se, “quem não pode provar é como que nada tem; aquilo que não é provado é como se não existisse; não poder ser provado, ou não ser é a mesma coisa”. (Mascardus, apud Valentim Carrion, Consolidação das Leis do Trabalho). Do exposto, não há que se falar em qualquer pagamento de horas extras, tampouco na responsabilidade subsidiária deste agravado. O MMª. Juízo “a quo” preferiu o caminho mais fácil, decidindo a favor do agravado, apesar da inexistência de provas que pudessem deferir ao mesmo qualquer verba a título de sobrejornada. O entendimento de nossos Tribunais, é nesse sentido:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que não pode prevalecer a tese esposada na r. decisão atacada que, por sua própria inconsistência, certamente será reformada. 



    Assim, o agravado não provou o trabalho em sobrejornada, motivo pelo qual a ação é inteiramente improcedente, sendo indevidas as horas extras deferidas. Deste modo, tem-se que a jornada de trabalho fixada no “decisum”, com o máximo respeito e acatamento, não pode subsistir perante este E. TRT. 



    Dessa feita, “data maxima venia”, resta patente o equívoco do juízo de origem quanto à análise das provas produzidas nos autos, vez que por todos os elementos trazidos aos autos, confia o agravante que esse E. Tribunal saberá, com o costumeiro acerto, apreciar a presente demanda e constatar que razão alguma assiste à agravada.



     Ante o exposto, requer-se a reforma do “decisum” que condenou o agravante, de forma solidária, ao pagamento horas extras e reflexos, para o fim de julgar improcedente o pedido. 



    Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, verifica-se que o deferimento das horas extras e consequentes reflexos não pode prosperar perante esse E. Tribunal, em face de todos os argumentos acima expendidos, razão pela qual essa C. Turma Julgadora deverá reformar a r. decisão agravada, a fim de julgá-la totalmente improcedente.” (e-doc. 53; grifos acrescidos).



    9. Verifica-se, com facilidade, que, conforme assentado na decisão impugnada, não houve, no particular, nem sequer indicação de dispositivo constitucional tido por violado, o que atrai a incidência do óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    9.1. Ainda que assim não fosse, percebam que a argumentação é inteiramente dirigida a eventual equívoco do juízo no tocante à distribuição do ônus probatório. Dessa forma, somente a partir da análise das provas constantes dos autos e do exame da legislação de regência seria possível concluir de em sentido diverso, procedimento inviável em sede extraordinária, segundo o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    12. Ante o exposto, conheço em parte e, nessa parte, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator